Tribunal: TJES
Processo: 0002926-28.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Petrechos de Falsificação de Papéis Públicos
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002926-28.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERALDO PEREIRA SILVESTRE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002926-28.2019.8.08.0021

AGRAVANTE: GERALDO PEREIRA SILVESTRE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE ICMS. FRAUDE FISCAL. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO REFLEXA. TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Geraldo Pereira Silvestre em face de decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao seu recurso extraordinário. O recorrente alega a inaplicabilidade das teses de repercussão geral correspondentes aos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, sustentando a existência de omissão e fundamentação vaga na decisão monocrática, bem como violação direta às garantias constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a decisão agravada incidiu em equívoco ao aplicar o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, diante da tese defensiva de falta de fundamentação idônea sobre a condenação penal por crime contra a ordem tributária; e (ii) examinar se a apontada violação aos preceitos da ampla defesa, contraditório e devido processo legal resguarda densidade constitucional direta ou se representa ofensa meramente reflexa à luz do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão de origem solucionou de forma motivada as teses recursais fundamentais, expondo as razões lógico-jurídicas e o acervo de provas que chancelaram a condenação do réu pelas infrações do art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339 da repercussão geral, estabeleceu que a ordem constitucional exige a motivação das decisões, ainda que sucinta, prescindindo do exame exaustivo e pormenorizado de cada uma das alegações ou elementos probatórios aventados pela parte. A simples desconformidade com a conclusão meritória alcançada não afasta a incidência do precedente de observância obrigatória.

5. O deslinde da controvérsia criminal — concernente à verificação de inépcia da denúncia, dolo, responsabilidade de terceiro e conformação da dosimetria penal — vincula-se de forma inexorável à interpretação e aplicação das normas penais e processuais ordinárias de regência.

6. Consoante o entendimento consolidado no Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, as alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa revestem-se de natureza meramente reflexa ou indireta quando a solução da causa depender do exame de legislação infraconstitucional, obstando a admissão do apelo extremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal obstaculiza validamente o trânsito de recurso extraordinário quando a decisão impugnada apresenta fundamentação motivada idônea e o deslinde da controvérsia reclama a análise e valoração da legislação infraconstitucional ordinária.

Dispositivos relevantes citados: art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90; artigo 1.021 do Código de Processo Civil; artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 339 (AI 791.292-RG); Supremo Tribunal Federal, Tema 660 (ARE 748.371-RG).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002926-28.2019.8.08.0021

AGRAVANTE: GERALDO PEREIRA SILVESTRE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18050255) interposto por GERALDO PEREIRA SILVESTRE, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 17904397) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, ante a incidência dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o agravante defende o equívoco na aplicação dos referidos precedentes de repercussão geral, sustentando, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Tema 339 do STF, sob o argumento de que houve carência de fundamentação jurídica e omissão sobre pontos essenciais da condenação penal; e (ii) a não incidência do Tema 660 do STF, aduzindo que a hipótese vertente configura violação direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem intuito de discutir ofensa a preceitos infraconstitucionais.

Ao realizar o juízo de admissibilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por aplicação dos Temas 339 e 660 do STF.

No tocante à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, a decisão recorrida assentou perfeitamente a incidência do Tema 339 do STF.

Ao revés do afirmado pela defesa, o órgão julgador apreciou, de forma minudente, coerente e devidamente motivada, todas as questões de fato e de direito submetidas a exame, explicitando de maneira clara os fatores probatórios — documentais e orais — que respaldaram a caracterização do crime contra a ordem tributária e a demonstração da autoria e do dolo do agente.

Portanto, constatado que a fundamentação conferida pela Câmara Criminal se revela lógica e juridicamente completa para o deslinde da pretensão punitiva estatal, a mera contrariedade do réu quanto ao mérito da imputação do dolo ou da suficiência probatória não autoriza o afastamento do óbice de admissibilidade aplicável.

Do mesmo modo, a invocada vulneração aos princípios contidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal encontra barreira intransponível na tese fixada pelo Pretório Excelso sob o regime do Tema 660 (ARE 748.371 RG/SP).

Isso porque, como bem verificado no caso em apreço, o debate concernente à inépcia da denúncia, à ausência de dolo, à responsabilidade da empresa de contabilidade terceirizada e à suposta ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena demandou, peremptoriamente, o exame de normativas de índole infraconstitucional, em especial os preceitos encartados nos artigos 41 do Código de Processo Penal, 71 do Código Penal e 1º e 2º da Lei nº 8.137/90.

Nesse panorama, a Suprema Corte sedimentou que a suposta violação aos postulados da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura ofensa meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional sempre que a resolução do litígio pressupuser a análise prévia de legislação ordinária. Inexistindo dimensão constitucional autônoma na matéria sob análise, inviável se mostra o trânsito do apelo extremo.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 339 e 660.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 06/07/2026 - 10/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.